Tribunal: TJDFT
Processo: 0735166-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735166-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALCIDES DE RAMOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXIGIBILIDADE ORIENTADA CONTRA APENAS UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo. 2. Os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente apenas de um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Assim, o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva pode ser formulado em desfavor apenas da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, por se tratar de obrigação solidária, e ser dirigido a uma unidade jurisdicional que compõe este Egrégio Tribunal de Justiça. 3. A solidariedade não é curialmente a causa da formação de litisconsórcio passivo necessário. Os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. 4. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo, nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 130, inciso III, e 131, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, por serem devedores solidariamente condenados; b) artigo 926 do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão impugnado não observou a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 33622199). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 33715150), conforme se extrai da certidão de ID 34057917, quedou-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DO PEDIDO COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3.o, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA COMPLEMENTAR SUAS RAZÕES. INÉRCIA. ANALISE DAS RAZÕES DO PEDIDO. PREPARO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. CONFORMIDADE COM O ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. SÚMULA 187 DO STJ. DESERÇÃO. PRECEDENTES. ART. 511 DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DESCUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt no AREsp 1636467/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 114, 130, inciso III, e 131, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União"(AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1922189/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Também não deveria ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 926 do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o referido dispositivo ao não aplicar a jurisprudência do Tribunal de Justiça de outro Estado. Assim, “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente (...) não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados” (AREsp 1922972/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025